Tribunal: TJMT
Processo: 1025437-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025437-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (ADVOGADO), COMERCIAL JUMBO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.478/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA EMPRESA E SEUS SÓCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABIIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, V, DO CPC – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – É pacifico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes de sua exclusão do polo passivo do executivo fiscal, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que o disposto no artigo 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1.076).

3 – Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o, V, do CPC, nas ações em que figuram como parte a Fazenda Pública, cujo valor da condenação, do proveito econômico ou, ainda, do valor atualizado da causa for superior a 100 (cem mil) salários mínimos, respeitando os critérios do §2o do art. 85, os honorários advocatícios devem ser aplicados no percentual mínimo de 1% (um por cento) e máximo de 3% (três por cento).

4 - Cabível a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, se a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade de parte, excluindo da execução os sócios da empresa executada, depois de apresentada defesa nos autos.

5 – Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0015646-08.2004.8.11.0000135182, movida em desfavor da empresa COMERCIAL JUMBO LTDA-ME e dos coobrigados

MOACIR MARQUES CAIRES e AURICÉLIA RODRIGUES GOMES CAIRES, casados entre si, que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, num primeiro momento, excluiu do polo passivo do executivo fiscal o executado Moacir Marques Caires e, em ato subsequente, declarou extinta a execução com relação a ele, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, prosseguindo-se o feito com relação aos demais devedores.

Ao final, o ilustre magistrado, prolator da decisão agravada, ao fundamento de ter ocorrido a citação e a existência de litigiosidade, condenou as Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento), com arrimo no artigo 85, §3o, I, do Código Procedimental Civil e do Tema 1.076/STJ, reduzindo tal percentual pela metade (5% - cinco por cento), por entender aplicável as regras do art. 90, §4o. do mesmo Diploma Legal.

Contra a condenação em honorários advocatícios o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de agravo de instrumento com o viso de afastar referida condenação ou, alternativamente, sua minoração, sob os fundamentos, a seguir:

- Extrai-se da decisão violação ao enunciado sumular 392/STJ, que permite a substituição de títulos executivos extrajudiciais, e ao art. 26 da LEF – Lei de Execuções Fiscais, que prevê, nas hipóteses de o cancelamento da CDA – Certidão de Dívida Ativa se verificar antes de prolatada decisão de primeira instância, a benesse de não suportar os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. Acrescenta nesse tópico que a decisão de primeiro grau, em ofensa ao art. 26 da LEF, cria novo requisito para isenção de ônus para Fazenda Pública, consistente na não existência de embargos à execução ou manifestação por advogado do réu.

- Traz a lume que, quando da substituição da CDA, que excluiu o executado/agravado da relação processual, inexistia defesa por parte do mesmo ou contratação de advogado. Destaca que mesmo que o devedor tivesse advogado legalmente constituído e apresentado defesa, ainda assim subsistiria a benesse isenção do ônus sucumbenciais em favor da agravante, ante a ausência de decisão de primeiro grau à época da substituição da CDA.

- Assevera que nas hipóteses como a dos autos, isto é, exceção de pré-executividade com o intuito apenas de exclusão de devedor/excipiente do polo passivo, sem extinção do crédito, na fixação da condenação em honorários advocatícios não se aplicam as regras contidas no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, em observância ao disposto no art. 85, §8o do mesmo Códex, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de condenação honorária.

- Destaca que a fixação da condenação dos honorários advocatícios, na forma em que ocorreu, extrapola os limites direcionados pelo artigo 85, §3o, III, do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico.

Por fim, destaca a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada, inerente ao recurso de agravo de instrumento, almejando seu deferimento para suspensão dos efeitos da decisão obliterada, na forma autorizada pelo artigo 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código Procedimental Civil. No mérito, requer seja confirmada a decisão antecipatória no sentido de excluir a condenação honorária imposta à Fazenda Pública, ou, alternativamente, seja fixada a condenação mediante apreciação equitativa, no valor sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais, ou, ainda, seja reduzida nos moldes do artigo 85, §3o, III, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, todos do CPC.

O agravante deixou de colacionar as peças imprescindíveis à formação do instrumento, por se tratar de processo eletrônico e o fez com amparo no art. 1.017, § 5o, do CPC.

A liminar deprecada foi indeferida pelo relator originário, em decisão fundamentada. (Id. 153529186-TJMT).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de agravo de instrumento reside em saber se a exclusão do polo passivo de um dos executados acarreta a condenação de honorários advocatícios a ser suportados pela FAZENDA PÚBLICA FISCALIZADORA, que, segundo suas argumentações, são incabíveis, por força do enunciado sumular n. 392/STJ e dos artigos 2o, §8o e 26 da Lei n. 6.830/80, que preveem em favor da Fazenda Pública a benesse de não suportar os ônus sucumbenciais, incluindo, honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de devedor do polo passivo ou extinção da execução antes de prolatada decisão de primeira instância, que, nos executivos fiscais, pode ocorrer de ofício, por acolhimento de matéria de ordem pública, por acolhimento de exceção de pré-executividade ou sentença em embargos à execução.

No caso ora jurisdicionado, em análise aos argumentos sustentados pelo Ente Público recorrente, bem como, das provas documentais que foram-me submetidas à análise, não se vislumbra nenhuma irregularidade na decisão ora agravada, conclusiva pela exclusão de um dos executados do polo passivo da lide – que, diga-se de passagem, ocorreu a pedido do próprio exequente – e pela condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, cujo entendimento externado pelo ilustre magistrado do órgão jurisdicional monocrático está em sintonia, pelo menos em parte, com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta relatora.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Inicialmente, faço contar que a tese apresentada pela Fazenda Pública Estadual, no que concerne a possibilidade de substituição da CDA, sem que lhe acarrete ônus sucumbenciais, com embasamento na Súmula 392 e artigo 26 da LEF, portanto, tese apresentada para afastar a condenação honorária que lhe foi imposta, decorrente da exclusão do polo passivo dos coobrigados na execução em questão, não lhe socorre.

Isso porque, não obstante a previsão contida no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal e na Súmula 392/STJ, certo é que referida substituição é permitida quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Nesse sentido trago à colação entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça -
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE NA CDA – ALEGDA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARATER CONFISCATÓRO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESROVIDO.

Constando da Certidão de Dívida Ativa o n. do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo. Nos termos da Súmula 392/STJ,
a Fazenda Pública pode substituir certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu o caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório (N.U. 004182-15.2015.8.11.004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado em 24/07/2020). (Grifei).

Como se vê ilustres pares, a tese enfrentada pela Fazenda Pública, neste tópico, não afasta sua condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor dos executados (excipientes), pois a exclusão deles do polo passivo do executivo fiscal somente veio a ocorrer após a apresentação da defesa e intimação da exequente (excepto) para oferecer resposta. Esse fato pode ser constatado pela simples análise do executivo fiscal n. 15646-08.2004.8.11.0041.

Assim, diferentemente da tese defendida pelo Ente Público Fiscalizador, na forma em que se verificaram os fatos, impõe-se sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Enfrentada a questão da incidência da condenação da Fazenda Pública nos honorários advocatícios, passo à análise do valor da condenação, fixada no Juízo de primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este que sofreu redução pela metade (5% - cinco por cento), tudo nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, do Tema 1.076/STJ e do artigo 90, §4o, do CPC.

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios merece adequação. Justifico:

Em outras oportunidades, em situações idênticas, pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, poderiam ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8o, do CPC, apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória nesses casos a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do referido Digesto Processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DDO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MPERITO DO AGRAVO INTERNO DED FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (...)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art.

85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8o, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o ou 3o do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1717878/SP (2020/0148362-0).

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), deixo de acolher a tese da Fazenda Púbica de que a condenação de honorários advocatícios deva ser fixada pela apreciação equitativa.

Não obstante, entendo que a condenação posta no Juízo monocrático deve sofrer adequação, porque restou inobservado pelo julgador monocrático que as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

De forma que, em uma nova análise do procedimento executivo, nota-se que o crédito ambicionado pela Fazenda Pública Estadual é de vultuosa importância, que atualizado, conforme noticiado pela Fazenda Pública, ultrapassa a importância de R$ 88.648.881,97 (oitenta e oito milhões seiscentos e quarenta e oito mil e oitenta e um reais e noventa e sete centavos).

Assim, não tenho dúvidas de que na fixação de referidos honorários deve ser observado o disposto no artigo 85, §2o, I a IV, e § 3o, V, todos do Código Procedimental Civil, que trazem em seu bojo –in verbis:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor:

§ 1o

§ 2o - Os honorários serão fixados sobre o mínimo de dez e máximo de 20 por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I –o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I (...)

V – mínimo de um e máximo de 3 por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.

Nesse contexto, readequando a fixação da condenação honorária, posta no Juízo de primeiro grau, atenta aos critérios estabelecidos nos dispositivos mencionados, fixo os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa e, considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente por parte do Estado, tal quantia deve ser reduzida pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, restando fixada, em definitivo, em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para fixar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-o pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, totalizando em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023